Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF VERSUS 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF. SUPOSTO DELITO DE INJÚRIA E AMEAÇA. RELACIONAMENTO AFETIVO ANTERIOR. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme consta da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause à ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Incide a Lei Maria da Penha quando o relacionamento afetivo anteriormente existente entre os envolvidos foi motivação prima facie para o cometimento das ofensas, demonstrando a relação íntima de afeto da comunicante com o suposto agressor. Outrossim, as palavras ofensivas e ameaçadoras enviadas para a comunicante demonstram a clara intenção do agressor de menosprezá-la justamente por sua condição feminina, além de estar diretamente ligada aos valores, direitos ou recursos econômicos da vítima.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF.